Tribunal: TJSP
Processo: 1009723-23.2025.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / CONVALIDAÇÃO DE ESTUDOS E RECONHECIMENTO DE DIPLOMA
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Revalidação de diploma de medicina obtido em instituição de ensino estrangeira (Bolívia).
AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA – Inteligência do art. 207 da CF e arts. 48 e 53 da Lei no 9.394/96 (LDB) – Prerrogativa das instituições de ensino superior de fixarem critérios específicos para a revalidação de títulos.
EXAME REVALIDA – Opção da Universidade de Taubaté (UNITAU) pela

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Revalidação de diploma de medicina obtido em instituição de ensino estrangeira (Bolívia).
AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA – Inteligência do art. 207 da CF e arts. 48 e 53 da Lei no 9.394/96 (LDB) – Prerrogativa das instituições de ensino superior de fixarem critérios específicos para a revalidação de títulos.
EXAME REVALIDA – Opção da Universidade de Taubaté (UNITAU) pela submissão exclusiva ao regime do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos – Legalidade da exigência de aprovação prévia no certame unificado.
TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA – Inexistência de obrigatoriedade de adoção do rito simplificado previsto na Resolução CNE/CES no 01/2022 para o curso de medicina, dada a especificidade da matéria e a adesão da universidade ao sistema federal (Lei no 13.959/2019).
JURISPRUDÊNCIA – Aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema 599 – Precedentes do E. TJSP que reafirmam a autonomia das universidades estaduais e municipais na regulação do procedimento de revalidação.
SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.